Tribunal: TJES
Processo: 0031953-82.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031953-82.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SIMONE PEREIRA DE JESUS
em face do acórdão de Id. 15105944 que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Aduz o embargante que o acórdão padece de omissão, sob alegação de não ter considerado que a autora se enquadra na exceção veiculada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e 0033536-47.2016.8.08.0000, na medida em que teria se aposentado em data anterior à 24/11/2021, bem como teria recolhido contribuições previdenciárias com base na remuneração que incluía a gratificação de produtividade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Inicialmente, importa salientar que o julgamento do IRDR nº 10016005097 pelo e. TJES pacificou o entendimento sobre a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, de Vila Velha, declarando a inconstitucionalidade da norma instituidora.

Não obstante, o Tribunal modulou os efeitos de sua decisão, criando uma regra de exceção, de aplicação restrita e cumulativa, disposta na tese (iii):

"(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos
que tenham se aposentado até a data
da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93
(24.11.2021)

e
que,
ao longo da carreira,
tenham
recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade
na base de cálculo."

Malgrado a embargante afirme preencher os requisitos cumulativos dispostos no referido IRDR, inexiste a necessária comprovação dos fatos alegados.

Isso porque inexiste nos autos qualquer comprovação de sua aposentadoria, não tendo a parte autora juntado documento apto a demonstrar a alteração de seu vínculo funcional para a condição de aposentada. Ademais, da análise do feito, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação em 2017, ocasião em que declarou, em sua qualificação, exercer o cargo de servidora pública municipal.

Ainda que tenha, de fato, se aposentado antes da publicação do acórdão que julgou o incidente, 24/11/2021, é certo que não preenche o segundo requisito, qual seja,
tenha recolhido, ao longo da carreira, as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Isso porque, da análise das fichas financeiras anexadas à exordial, verifica-se que nelas consta apenas a rubrica referente ao adicional de produtividade no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015 (fls. 08/10), ou seja, por apenas dois anos de sua vida funcional, o que, evidentemente, não caracteriza o recolhimento “ao longo da carreira”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Colegiado Recursal:

“[...]

O cerne do recurso é a alegação de que a contribuição realizada entre 2001 e 2005 seria suficiente para cumprir a exigência. Com a devida vênia, tal interpretação não pode prosperar.

A expressão "ao longo da carreira" não pode ser interpretada de maneira meramente literal ou extensiva, como se significasse "em algum momento durante a carreira". Uma interpretação teleológica e sistemática do precedente é impositiva. A ratio decidendi da modulação de efeitos foi proteger a legítima expectativa e a contraprestação previdenciária daqueles servidores para os quais a gratificação representou uma parcela constante e relevante de sua remuneração, gerando a justa crença de que tal valor integraria seus proventos.

Nesse contexto, a expressão "ao longo da carreira" embute um requisito qualitativo de habitualidade e substancialidade, e não apenas um requisito formal de ter havido algum recolhimento. Trata-se de aferir se a contribuição foi uma regra na vida funcional do servidor, e não uma exceção.

No caso dos autos, a recorrente foi admitida em 1978 e se aposentou em 2010, completando uma carreira de aproximadamente 32 anos. As fichas financeiras acostadas demonstram o recolhimento da contribuição sobre a produtividade por um período de cerca de 5 anos. Em termos proporcionais, tal período representa aproximadamente 15% de sua vida funcional. Trata-se, portanto, de um evento pontual e isolado, que não tem o condão de caracterizar um recolhimento efetuado "ao longo da carreira".

Admitir o contrário significaria desvirtuar o caráter "excepcional" da norma de transição criada pelo TJES, gerando um desequilíbrio atuarial no sistema previdenciário municipal. Conceder-se-ia um benefício previdenciário vitalício com base em uma fonte de custeio irrisória e esporádica, em detrimento do princípio da contrapartida.”
[...] (JECES. Recurso Inominado nº 5025854-64.2024.8.08.0035. 5ª Turma Recursal - Gabinete 1. RELATOR(A):DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Julg.:
julg: 30/10/2025) (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que a embargante não se enquadra na exceção estabelecida no julgamento do referido IRDR, devendo o acórdão ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)